Tribunal: TJDFT
Processo: 0711303-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA. MÁ ADMINISTRAÇÃO. RESSARCIMENTO DOS DANOS.
1. O recurso versa sobre a existência de valores pecuniários passíveis de ressarcimento, em vista de atualização das cotas depositadas na conta vinculada do PASEP, porém, não há nos autos controvérsia relativa a quem cabe o ônus da prova de pagamentos ao correntista (Tema Repetitivo 1.300 do STJ).
2. Demonstrado pela prova pericial que o Banco do Brasil aplicou os índices corretos na conta vinculada do PASEP do autor, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
3. Apelação conhecida e não provida.